Tribunal: TJMT
Processo: 1001852-57.2019.8.11.0046
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001852-57.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[SILVANO TEODORO DE LIMA - CPF: 606.709.672-20 (APELANTE), LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – PRESUNÇÃO RELATIVA – ADMITE PROVA EM CONTRÁRIO – ILEGALIDADE/NULIDADE – NÃO COMPROVADAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – VÍCIO DE COMPETÊNCIA – INEXISTENTE – IRREGULARIDADE NA PUBLICIDADE, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – SANÇÃO APLICADA – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a possibilidade de uma tríplice responsabilização em matéria ambiental: cível, administrativa e penal (art. 225, §3º), porém cada uma delas possui seus próprios pressupostos e requisitos.

2. O auto de infração ambiental, lavrado por agente competente, possui presunção relativa de veracidade/legitimidade. Tal presunção admite prova em contrário, sendo ônus do autor demonstrar o fato constitutivo do direito que almeja, no caso, a anulação do mencionado auto.

3.
In casu,
embora o Apelante tenha trazido diversos argumentos almejando anular o auto de infração contra si lavrado, certo é que não comprovou nenhuma ilegalidade a ensejar a anulação do mencionado ato administrativo.

4. A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência

privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração ambiental é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (precedentes deste Tribunal - N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018).

5. A prescrição intercorrente, regulada pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013 somente ocorre quando o processo administrativo fica paralisado por mais de 3 (três) anos consecutivos, o que também não foi evidenciado
in casu.

6. Também não procede o argumento de nulidade por falta de publicidade, contraditório e ampla defesa, pois o Estado de Mato Grosso comprovou que adotou as medidas necessárias para a devida notificação do Apelante, quer por A.R., quer por edital, face a sua não localização.

7. Não restou demonstrado ainda o cerceamento de defesa,
in casu,
haja vista que na exordial o autor requereu a produção de prova documental, a qual foi produzida, não constando dos autos outros pedidos de provas que não tenham sido apreciados ou mesmo indeferidos pelo magistrado de 1º grau. Assim, o julgamento antecipado da lide, pela desnecessidade de produção de outras provas, não se mostra desarrazoado e está em consonância com o art. 355, I, do CPC.

8. Não há que se falar ainda em desproporcionalidade da sanção aplicada, uma vez que na seara administrativa vigora o princípio da legalidade. Tendo a sanção sido aplicada nos limites da legislação de regência, a intervenção do Judiciário sequer seria possível.

9. Não evidenciada qualquer ilegalidade nos atos administrativos atacados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

10. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
Silvano Teodoro de Lima
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Anulatória nº 1001852-57.2019.8.11.0046, ajuizada pelo Apelante em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente os pedidos postulados na inicial para declarar a nulidade do Auto de Infração n.º 114.889/2009 e Processo Administrativo n.º 316.760/2009.

Nas razões recursais apresentadas, o Recorrente sustenta, em síntese: (a) ocorrência da prescrição intercorrente no curso no processo administrativo instaurado para apurar a ocorrência da referida infração; (b) improcedência da autuação; (c) desproporcionalidade da pena aplicada; (c) ausência de provas; (d) substituição da penalidade; e, (e) ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa em sede administrativa (id. 106234025).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao Apelo, momento no qual rechaçou os argumentos trazidos pelo Apelante e requereu seja negado provimento ao recurso (id. 106234070).

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso de Apelação interposto, a fim de que seja mantida a sentença objurgada em seus exatos termos (id. 107822958).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 141179179).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, o apelante insurgente em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos, nos seguintes termos:

Como por demais sabido, é característica (atributo) do ato administrativo a presunção de legitimidade e de veracidade. Por essa razão, impõe-se ao administrado o ônus de comprovar que as informações contidas no ato administrativo por ele questionado não seriam verdadeiras. Ou seja, é da parte autora o ônus de comprovar a ilegalidade do auto de infração.

(...)

Os atos administrativos concernentes à lavratura do auto de infração estão abrangidos por presunção de veracidade e legitimidade, por desígnio do princípio da supremacia do interesse público. Assim, a desconstituição do conteúdo do documento depende da apresentação de provas contundentes em sentido contrário, pela parte interessada. Não verifico a ocorrência de prescrição intercorrente, eis que não foi descumprido o prazo previsto no Decreto Estadual n.º 1.986/2013 pela análise do processo administrativo junto a exordial. Os autos de infração foram elaborados por Assessor Especial III e Agente de Meio Ambiente, não tendo o autor demonstrado que tais servidores não detinham competência para tanto, apenas alegado genericamente. Outrossim, junta apenas um relatório de análise de defesa apresentado a respeito de atos de gestão praticados pelos administradores e demais responsáveis por bens, dinheiros e valores públicos no âmbito da Sema de 548 páginas sem demonstrar qual relação com o feito em questão.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, CPC o pedido autoral.

Pois bem.

Contra tal ato sentencial o Apelante se insurge, alegando, em síntese: a) a ocorrência de prescrição intercorrente; b) incompetência do agente fiscalizados; c) ilegalidade no processo administrativo – ausência de publicidade, contraditório e ampla defesa; d) improcedência do auto de infração – ausência de ilícito praticado pelo Apelante; e) desproporcionalidade da pena; f) ausência de provas; g) necessidade de substituição da pena; h) ocorrência do cerceamento de defesa.

A fim de evitar futuras alegações de nulidade e/ou omissão, passo a analisar cada um destes argumento de forma individualizada.

No que diz respeito à
prescrição intercorrente
, razão não assiste ao Apelante. A mencionada prescrição é regulada pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013, nos seguintes termos:

Art. 19 (...)

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Tal norma, publicada em 01/11/2013 (com validade a partir desta data), por possuir natureza processual, se aplica aos processos em trâmite, porém somente a partir da data de sua publicação.

In casu,
o Apelante menciona que o processo administrativo ficou paralisado entre 14/02/2012 (Num. 24884034 – pág. 01) e 27/04/2015 (Num. 24884035 – pág. 01), período no qual não se emitiu nenhum despacho e muito menos atos de cunho decisório.

Inicialmente, conforme pontuado não há que se falar em prescrição intercorrente antes de 01/11/2013. Ademais, desta data (publicação do Decreto) até o despacho emitido em 27/04/2015, não transcorreram mais que 3 (três) anos.

Além disso o Decreto prevê:

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Assim, a realização de diversos atos administrativos inequívocos neste período, incluindo a tentativa de notificação do autuado via AR, afasta a ocorrência da prescrição intercorrente. Dessa forma, neste ponto, não merece reforma a sentença atacada.

No que diz respeito à
competência
do agente público (assessor técnico III e agentes ambientais), melhor sorte não assiste à Apelante, pois de acordo com a jurisprudência desta Corte:
“A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração ambiental é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente.
(N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018 e N.U 0007590-76.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

Assim, afasto também a alegação de incompetência do agente autuante.

No que atine ao argumento de
ilegalidade no processo administrativo – ausência de publicidade, contraditório e ampla defesa
também não possui razão o Apelante, pois o Estado demonstrou nos autos que adotou todas as medidas necessárias para a notificação do Apelante, quer por A.R., quer por edital, face à sua não localização.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NOTIFICAÇÃO via AR E POR EDITAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO - APELO DESPROVIDO.
O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, e comprovada a intimação da parte via AR e por edital não há que se falar em nulidade porquanto não há como declarar nulidade sem demonstração de prejuízo.
Apelo desprovido.

(N.U 0001136-36.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Assim, não há que se falar em nulidade do processo administrativo, razão pela qual também afasto este argumento.

No que diz respeito aos seguintes argumentos:
improcedência do auto de infração – ausência de ilícito praticado pelo Apelante; desproporcionalidade da pena; ausência de provas
e
necessidade de substituição da pena
, também não possui razão o Recorrente, uma vez que o auto de infração por se tratar de ato administrativo possui presunção de veracidade, legalidade e legitimidade. Tal presunção, por ser relativa, admite prova em contrário, mas tal é ônus de quem busca desconstitui-lo.

In casu,
embora o Apelante alegue a improcedência, desproporcionalidade, ausência de prova e necessidade de substituição da penal, certo é que não comprova a sua ilegalidade, ou seja, não demonstra que o ato não tenha se dado de acordo com as normas de regência.

Neste sentido, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUBSISTÊNCIA DO ATO – AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que compete ao administrado produzir prova substancialmente capaz de ilidir o mérito adotado pela autoridade.

2. Multa fixada dentro dos limites legais.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(N.U 0001203-06.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Não se pode olvidar, no caso, que o requerente foi autuado administrativamente por duas condutas distintas: 1) exercer atividade potencialmente poluidora sem autorização do órgão ambiental competente e; 2) por deixar de atender, dentro do prazo concedido, exigência legal conforme Notificação n. 106468.

Pelo que se observa da cópia da referida notificação (id. 24884027), o requerente havia sido notificado para apresentar a Licença Ambiental Única (LAU) da sua propriedade rural em um prazo de 60 (sessenta) dias – o que, todavia, não foi atendido. Logo, resta claro que ele foi corretamente autuado por exercer atividade agropecuária sem possuir, todavia, a licença ambiental de caráter obrigatório assim como exigia o então vigente art. 19, inciso IV, da LCE n. 38/1995.

Ademais, o argumento de que a sanção foi desproporcional não pode prevalecer, pois no âmbito administrativo vigora o princípio da legalidade. Tendo a sanção sido aplicada nos limites da legislação de regência, a intervenção do Judiciário sequer seria possível em razão da separação dos poderes.

Por fim, no que diz respeito ao alegado “
cerceamento de defesa
”, também não logrou êxito o recorrente
,
haja vista que na exordial o autor requereu a produção de prova documental, a qual foi produzida, não constando dos autos outros pedidos de provas que não tenham sido apreciados ou mesmo indeferidos pelo magistrado de 1º grau.

Assim, o julgamento antecipado da lide, pela desnecessidade de produção de outras provas, não se mostra desarrazoado e está em consonância com o art. 355, I, do CPC. Pontuo, neste sentido, que o despacho de intimação de provas, embora seja usual no meio jurídico, não é uma obrigatoriedade prevista em lei, de forma que o pedido de provas pode ser feito na inicial, contestação, impugnação ou qualquer outra manifestação nos autos, independente de provocação do magistrado.

Assim, por todos os ângulos, merece ser mantida a sentença impugnada.

ISTO POSTO,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022